Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. PREMISSA EQUIVOCADA PARA DECIDIR – INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou, ainda, corrigir erro material que porventura exista no julgado, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, que traduz norma que veicula a fundamentação vinculada do referido recurso, sendo imprescindível que a parte demonstre a ocorrência de qualquer um dos vícios ali elencados.
2. Não é cabível embargos de declaração quando não for caso de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que a rejeição é a medida que se impõe, pois ausentes tanto a alegada premissa equivocada como quaisquer outros vícios.
3. Os embargos de declaração não devem ser providos ainda que a parte embargante busque o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que deve ser feito em momento e por intermédio de outro tipo de recurso, já que os aclaratórios não visam à modificação do resultado do julgamento.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.